Tribunal: TJBA
Processo: 8128218-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128218-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DANIELLE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação intentada, que declarou a inexistência de contrato fraudulento em nome da autora e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O banco apelante sustenta ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, bem como discute o termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado em nome da autora é inexistente por fraude; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica atesta que a assinatura no contrato não partiu do punho da autora, confirmando a fraude e a inexistência de relação jurídica válida.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e dos descontos em benefício da autora, configurando ofensa à dignidade.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir da data de arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falsificação de assinatura em contrato bancário configura contratação inexistente por fraude, ensejando a declaração de nulidade do vínculo.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito e descontos indevidos configuram dano moral presumido, passível de indenização.

O termo inicial dos juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso; a correção monetária incide desde a data da fixação judicial do valor.
É cabível a majoração dos honorários recursais em favor da parte vencedora, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8128218-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Banco Bradesco S/A
e como apelada
Danielle Almeida Carneiro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para ajustar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)